Tribunal: TJES
Processo: 5000700-69.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000700-69.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAKSUEL OLIVEIRA AREIA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. REGULARIDADE DA PROVA ESCRITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maksuel Oliveira Areia contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que rejeitou embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Conexão - Sicoob Conexão (sucessora da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo), constituindo título executivo judicial no valor de R$ 108.230,09 e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é admissível a inovação recursal consistente na alegação, em sede de apelação, da aplicação do método de amortização de Gauss;
(ii) estabelecer se a cobrança realizada pela instituição financeira, fundada em contrato de cartão de crédito e respectivos extratos, é regular ou abusiva, em especial quanto à capitalização de juros, suposta comissão de permanência e excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser parcialmente conhecido, pois a alegação sobre o “método de amortização de Gauss” não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal vedada (CPC, art. 1.013, § 1º).

A prova escrita apresentada pelo autor, consistente em contratos de crédito e faturas de cartão, é documento hábil a instruir ação monitória, segundo jurisprudência do STJ (REsp 1.381.603/MS; AgRg no REsp 879.434/SP).

A alegação de excesso de cobrança formulada pelo apelante é genérica, sem indicação do valor incontroverso e sem memória de cálculo, descumprindo o ônus processual previsto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC, o que impede a análise do mérito dessa tese (AgInt no AREsp 2.083.074/RS; AgInt no REsp 2.097.309/MG).

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, e a simples utilização da Tabela Price não caracteriza abusividade, salvo quando comprovada amortização negativa, hipótese não demonstrada nos autos.

A taxa de juros contratada, ainda que superior a 12% ao ano, não é por si só abusiva, inexistindo limitação pela Lei da Usura (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

Não se verifica previsão de comissão de permanência no contrato juntado aos autos, estando pactuados apenas juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, dentro dos parâmetros legais.

A jurisprudência do STJ (Súmula 381) veda a revisão de cláusulas abusivas de ofício, exigindo pedido específico e fundamentado, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em sede de apelação é inadmissível, sendo vedada a apreciação de tese não suscitada no juízo de origem.

O contrato de cartão de crédito, acompanhado dos demonstrativos de débito, constitui documento hábil a embasar ação monitória.

A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de valor incontroverso e memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição da tese.

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo válida a adoção da Tabela Price, salvo comprovação de amortização negativa.

Não se configura abusividade em taxa de juros superior a 12% ao ano, nem foi demonstrada previsão contratual de comissão de permanência no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 700, I; 702, §§ 2º e 3º; 1.013, § 1º; 85, § 11; CC, art. 406; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 11.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.251.889/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, REsp 823.059/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2009, DJe 27.04.2009; STJ, AgRg no REsp 879.434/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 06.08.2009, DJe 14.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 2.083.074/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.958.460/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2.097.309/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.899.382/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 381, 539 e 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000700-69.2023.8.08.0038

APELANTE: MAKSUEL OLIVEIRA AREIA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAKSUEL OLIVEIRA AREIA
em face da r. sentença (id. 14597060), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
(sucedida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
), rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora apelante e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 108.230,09 (cento e oito mil, duzentos e trinta reais e nove centavos).

A sentença recorrida fundamentou a rejeição dos embargos monitórios ao considerar, em suma, que (i) os documentos que instruem a inicial são hábeis a comprovar a relação jurídica e o débito, nos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) as alegações do embargante/apelante acerca da existência de cláusulas abusivas e encargos ilegais foram formuladas de maneira genérica, sem a especificação das cláusulas controvertidas e sem a apresentação de um demonstrativo de cálculo que apontasse o valor entendido como correto para a totalidade da dívida. Ao final, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em suas razões recursais (id. 14597061), o apelante sustenta, em síntese, que (i) a dívida cobrada é ilíquida, incerta e inexigível, porquanto oriunda de renegociações sucessivas de débitos anteriores, com a prática de anatocismo (capitalização de juros); (ii) há excesso no valor pleiteado, decorrente da aplicação de encargos abusivos, como a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iii) a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a revisão contratual para afastar as ilegalidades; e (iv) pugna pela necessidade de recálculo da dívida, com a aplicação do método de amortização de Gauss, para expurgar os juros capitalizados. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com a consequente extinção da ação ou, subsidiariamente, a revisão do débito para excluir os encargos tidos por ilegais.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre suscitar questão atinente á admissibilidade do recurso.

- JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: DO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO -

De início, impõe-se a análise da admissibilidade do recurso, e, neste ponto, verifico que a pretensão recursal não pode ser integralmente conhecida.

O apelante, em suas razões de apelação, inova ao pleitear a aplicação do "método de amortização de Gauss" para o recálculo da dívida.

Tal tese não fora submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, uma vez que não constou da petição de embargos monitórios (id. 14597048).

Com efeito, a dedução de matéria fática ou jurídica não ventilada na instância originária configura manifesta inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A esse respeito, o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, embora consagre o efeito devolutivo em profundidade, não autoriza a parte a inovar no processo, apresentando em sede de apelação questões de fato não propostas no juízo inferior.

Dessa forma, o recurso não comporta conhecimento no que tange ao pedido de aplicação do método de Gauss, por se tratar de inovação recursal.

Nestes termos,
conheço parcialmente do recurso
, deixando de analisar a tese supracitada, e passo ao exame da parte conhecida, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

- MÉRITO -

Na parte conhecida, cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da cobrança efetuada pela instituição financeira e à suposta abusividade dos encargos contratuais.

O apelante praticamente replica os argumentos tecidos ao tempo dos embargos monitórios, deixando de estabelecer um efetivo e concreto confronto com as razões exposta pelo Juízo
a quo
na sentença, revelando-se o recurso, em muitos de seus apontamentos irresignatórios, absolutamente genéricos, data vênia, o que fora igualmente apontado pelo Juízo
a quo
ao referir-se ao embargos.

Nesse contexto, as razões do Apelante dão conta que o débito é excessivo em razão da capitalização de juros e da cobrança de outros encargos ilegais, pugnando pela revisão do contrato.

Contudo, sem delongas, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro.

E segundo o STJ,
"A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (REsp n. 1.381.603/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).”
(AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

E nesse contexto, o STJ já deixou claro, também, que “
Se é correto assentir que, em sede de ação monitória, não se deve adotar postura excessivamente rigorosa no trato da caracterização da prova escrita, também o é que o documento apresentado deve ser plausível o bastante para demonstrar, com razoável segurança, a pertinência e lisura da cobrança empreendida
.” (REsp n. 823.059/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2009, DJe de 27/4/2009.)

No caso concreto trouxe à lume o Autor-Apelado, faturas do cartão de crédito, associadas a contratos de crédito automático, que frise-se, em momento algum foram negados pelo Requerido-Apelante, havendo, portanto, prova do débito e seus fundamentos, estando presentes documental hábil a instruir a pleito monitório.

Ora, há muito tem assente o STJ que “
O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
(AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 14/8/2009.).

Logo, não há margem mínima a se falar em carência de ação.

Sobre as alegações de excesso, melhor sorte não resta ao Recorrente.

O procedimento monitório, nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, impõe ao réu/embargante um ônus processual específico quando alega excesso de cobrança. Não basta a mera alegação genérica de abusividade; é imprescindível que o embargante declare, de imediato, o valor que entende correto e apresente um demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Transcrevo os dispositivos legais pertinentes:

Art. 702. [...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à monitória serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

No caso em apreço, tal como acertadamente concluiu o Magistrado sentenciante, o apelante formulou suas teses de forma absolutamente genérica, tanto nos embargos monitórios quanto nas razões de apelação, limitando-se a afirmar, de modo vago, a existência de "cláusulas abusivas" e "encargos ilegais", sem, contudo, indicar precisamente quais seriam as cláusulas contratuais viciadas ou qual o impacto financeiro de cada uma delas no montante do débito.

Ademais, embora tenha apresentado um parecer técnico contábil (id. 14597053), tal documento, ateve-se a analisar a questão dos juros, não apresentando um recálculo integral da dívida que pudesse contrapor, de forma clara e objetiva, o valor pleiteado na inicial monitória.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a alegação genérica de abusividade, desacompanhada da indicação do valor incontroverso e do respectivo demonstrativo de cálculo, acarreta a rejeição da tese de excesso de cobrança em sede de embargos monitórios.

Nos dizeres da jurisprudência do STJ,
"
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto

mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).”
(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. COBRANÇA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 381/STJ. 2. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não é possível a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ), de modo que, para tanto, é necessário o pedido expresso da parte,
com a indicação precisa do que se pretende revisar.
A
oposição de embargos à monitória com a alegação de excesso de cobrança exige do embargante a indicação do valor que entende devido, acompanhado da respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento do fundamento. Incidência dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC/2015.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.899.382/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

Portanto, ao não se desincumbir do ônus processual que lhe competia, o apelante obstou a própria análise de mérito de sua alegação de excesso, tornando imperativa a rejeição dos embargos monitórios, tal como decidido em primeira instância.

Neste contexto, importa acrescentar, por oportuno e relevante, que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa (arts. 9° e 10° do CPC), na exata medida em que "(i)
nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia
" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Tal exegese, frise-se, vale tanto para o rejeição dos embargos monitórios quanto para o não conhecimento de parte do apelo, acima aventado.

Ademais, no que toca o necessário conhecimento parcial do apelo, agora prejudicado em parte pela rejeição parcial dos embargos monitórios, é preciso deixar claro, também que, “
Nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.””
(REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Sobre a alegada capitalização dos juros, resta imperioso considera que as teses suscitadas pelo Requerido-Apelante restam, quase que integralmente, superadas pela jurisprudência pátria e já há tempos.

Segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No que tange a capitalização mensal de juros, resta sedimentado pelo STJ a sua possibilidade, quando houver pactuação, entendimento consagrado na Súmula n° 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.

Sobre o tema, já definiu, também em trato sumular, o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Partindo, então, dessas premissas, importa destacar que no caso dos autos, os Ids 14596876 e 14596877 deixam muito clara, eis que expressa, a previsão de cobrança de juros capitalizados, com a disposição de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No tocante à capitalização de juros por meio da foram de cálculo denominada “Tabela Price”, insta destacar que a adoção do referido sistema de amortização somente se revela ilegal nas hipóteses em que fica suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada, porquanto mesmo sequer debatida, nos autos.

Esse é o entendimento de nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REGULARIDADE - ADOÇÃO DA TABELA PRICE (...)
4. Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120093717, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ CONHECER DE OFÍCIO ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE NA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ILEGALIDADE. (...) 4. -
A aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 048130299448, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

Por fim, sobre a alegada cobrança indevida de comissão de permanência, o Apelante faz alusão a cláusula 09 do contrato, em que estaria prevista da cobrança, o que, contudo, não corresponde à realidade do que consta dos autos.

No contrato de ID 14596875, único de encontro presente nos autos, vejo que a cláusula 09 refere-se ao “vencimento antecipado da dívida”, nada dispondo sobre comissão de permanência.

Há contudo, a cláusula 08 que dispõe sobre “a mora e a inadimplência”, que prevê, em caso de não pagamento, a incidência de juros de mora de 1%, além de multa de 2%, portanto, dentro dos ditames do Código Civil e do CDC, bem ainda, juros remuneratórios segundo a taxa da espécie contratual, a revelar inexistir previsão de comissão de permanência.

Assim,
conheço parcialmente do apelo, seja pela inovação recursal, seja por
rejeit
ar
parcialmente os embargos monitórios à luz da parte final do §3º, do artigo 702, do CPC
e, na extensão conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocados os demais termos da sentença.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, estando o recorrente, contudo, amparado pela gratuidade da justiça

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.